Tribunal: TJDFT
Processo: 0726911-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Prescrição da pretensão executória. Detração.

A prescrição após o trânsito em julgado da sentença condenatória regula-se pela pena efetivamente aplicada (art. 110 do CP). A detração não serve para fins prescricionais. Agravo não provido.